Tribunal: STF
Processo: ARE 1581275
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO QUANTO À EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES PELO SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    - Pretende a parte agravante a reforma da decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade, no tocante à alegação de nulidade da CDA, em razão da inclusão do ICMS nas bases de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS e, na parte conhecida, rejeitou o incidente, indeferindo o pedido de liberação dos valores bloqueados pelo SISBAJUD.



    II. Questão em discussão



    - A questão em discussão refere-se à possibilidade de análise da alegação de nulidade das certidões de dívida ativa por excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade e ao levantamento do bloqueio de valores pelo SISBAJUD.



    III. Razões de decidir



    - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.



    - No caso dos autos, não foram juntados documentos comprobatórios que evidenciem de plano o direito perseguido pelo agravante, sendo necessária a dilação probatória para a análise da exclusão do ICMS e da contribuição ao PIS e da COFINS da base de cálculo das referidas contribuições.



    - A jurisprudência do STJ não admite o desbloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD fundado na inexpressividade do montante em face do total de dívida.



    - A impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos, prevista no inciso X do artigo 833 do CPC, não se aplica, em regra, ao patrimônio da pessoa jurídica.



    IV. Dispositivo



    - Agravo de instrumento desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 797, 833, 836, 854; Lei n. 6.830/1980, art. 10.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp n. 1.912.277, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 18/05/2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.875.338/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. em 8/2/2021; STJ, REsp n. 1.766.550/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 13/11/2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.453.468/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 03/03/2020; TRF 3ª Região, 3ª Turma, AI 5013281-44.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. em 09/02/2024; TRF 3ª Região, 4ª Turma, AI 5006661-79.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. André Nabarrete, j. em 05/10/2023



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Considerando que as certidões de dívida ativa apenas indicam os valores globais devidos pela pessoa jurídica, a alegação de que houve indevida inclusão do ICMS na base de cálculo do tributo demandaria dilação probatória, mediante apresentação dos respectivos expedientes contábeis, com a demonstração de quais receitas foram efetivamente utilizadas pelo contribuinte na apuração da base de cálculo dos tributos em cobro.



    Assim, para que haja a análise da questão de direito trazida na exceção de pré-executividade pela agravante não basta a simples alegação de que houve a cobrança indevida, é necessária a juntada de documentos suficientes para comprovar a pretensão, uma vez que a exceção não comporta dilação probatória. (...)



    Dessa forma, não há como se admitir que tais alegações sejam apreciadas na via estreita da exceção, porquanto necessitam de instrução probatória para a verificação do direito alegado pelo agravante.



    De outra parte, não merecem prosperar os argumentos da agravante quanto à necessidade de levantamento do bloqueio do valor pelo SISBAJUD. (...)



    Entretanto, a referida norma não pode servir de fundamento para o desbloqueio dos valores alcançados pelo SISBAJUD, uma vez que a hipótese dos autos é de execução fiscal proposta pela União Federal, que é isenta de custas processuais, de modo que a quantia bloqueada será totalmente destinada à redução do débito exequendo. (...)



    Em relação à impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no inciso X do supracitado art. 833 do CPC, é certo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a regra não atinge somente os valores depositados em caderneta de poupança, incidindo, também, sobre outras aplicações, tais como contas correntes e fundos de investimento, sustentando que tal providência visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente